Tribunal: TJDFT
Processo: 0716498-06.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO DE TELEFONIA CELULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Somente considera-se dano moral indenizável a dor subjetiva, interior, que, fugindo à normalidade do cotidiano do homem médio, venha causar a efetiva ruptura de seu equilíbrio emocional, interferindo intensamente em seu bem estar, de modo que há de ser mantida a sentença que não o reconheceu no caso concreto, pretensamente advindo de falha da prestação de serviço de telefonia móvel.
2. Recurso conhecido e não provido.